Tribunal: TJPA
Processo: 0810767-80.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810767-80.2019.8.14.0051

APELANTE: RONALDO DA SILVA SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM RAZÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA O TRABALHO. ARTs. 103 DA LEI Nº 8.213/91. PRAZO DE DEZ ANOS PARA REQUERER RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presente caso, a parte apelante pugna pela reforma da sentença de 1º Grau, que declarou decadência do direito do autor de pedir a revisão de suas rendas.

2. Conforme a legislação, art. 103 da lei nº 8.213/91, o prazo para requerimento é de dez anos, tendo a ação trabalhista movida pelo autor transitado em julgado em 03/11/2009, e o pedido de revisão na data de 18/09/2019, não houve a decadência do direito do autor, razão pela qual deve ser modificada em parte a sentença de primeiro grau.

3.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RONALDO DA SILVA SOUSA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos autos de Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Revisão de Renda Mensal, contra sentença, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Em sentença, proferida pelo juízo julgou nos seguintes termos:

(...) PELO EXPOSTO, com fulcro no art.
487, I
, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e

CONDENO

o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
restabelecer o benefício de
aposentadoria por invalidez
em favor do(a) autor(a)

RONALDO DA SILVA
SOUSA,
inclusive com o acréscimo de 25% nos termos do art. 45 da lei
nº 8.213/91
, (Id. Num. 34980543
–
complemento de acompanhante código
118),
a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício
(30/04/2018 –
NB 116.038.248-1
–
ID. Num. 13824483 - Pág. 1/2 e ID. Num.
26319678 - Pág. 1), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com
abono anual

(art. 40 da Lei nº 8.213/91),

juros, atualização monetária,
custas
processuais
e
honorários

advocatícios
,
na

forma

da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA
para
imediata

implantação

do

benefício,

também

nos

termos

da
fundamentação (...)

Inconformado, o autor interpôs a presente Apelação Cível, alega que o pedido de revisão de valor foi injustamente considerado decadente pois não extrapolou o prazo de dez anos após a sentença trabalhista. Assim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível.

Em contrarrazões, a parte apelada alega que o recurso interposto é meramente protelatório, que a sentença foi proferida de forma acertada. Desse modo, requer o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, pugnou pelo conhecimento e não provimento da Apelação Cível.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la, sob os seguintes fundamentos.

No presente caso, a parte apelante pugna pela reforma parcial da sentença de 1º Grau, que declarou a decadência do direito de pedir revisão de renda. Estudando os autos, entendo que o apelante possui razão, devendo ser revista a sentença, explico.

A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91), dispõe:

Art. 103.

O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou
beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de
revisão de benefício é de 10 (dez) anos
, contado:

I -
do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira
prestação ou
da data em que a prestação deveria ter sido paga com o
valor revisto
; ou

A aposentadoria por invalidez do autor ocorreu em 01/07/2000, cessando em 30.04.2018. O autor ingressou com ação trabalhista, que teve seu trânsito em julgado em 03/11/2009, e o pedido revisional ocorreu em 18.09.2019, portanto, ainda não havia passado o prazo de dez anos, faltando ainda quase dois meses para o prazo de escoar.

Neste sentido se manifesta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAODINÁRIO
.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS).
REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
.
DECADÊNCIA
.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela
Constituição
.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Supremo Tribunal Federal STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 626489 SE

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
modificando a sentença de primeiro grau no que tange ao prazo decadencial, reconhecendo o direito do autor em pleitear a revisão de sua aposentadoria, valores que poderão ser apurados em liquidação de sentença..

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/05/2023